Tribunal: STF
Processo: Rcl 76155
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. “REVISÃO 
DA VIDA TODA”. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL EMITIDA 
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
N. 1.276.977, TEMA 1.102 DA REPERCUSSÃO GERAL: OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por José Alberto Lyra Silva contra a seguinte decisão do Desembargador Federal da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Relator do Processo n. 1006607-35.2023.4.01.3300, pela qual teria sido descumprida a ordem de suspensão nacional emitida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.276.977, Tema 1.102 da repercussão geral:



    “A parte autora, JOSÉ ALBERTO LYRA SILVA, ingressou com a presente ação contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, visando à revisão de seu benefício de aposentadoria por invalidez, concedido em 23.07.2020. A parte autora busca que o cálculo do salário de benefício seja realizado conforme a regra permanente prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição. 



    A sentença (Id 350900126) julgou procedente o pedido inicial e determinou ao INSS a rever a renda do benefício da parte autora, com a aplicação da forma de cálculo permanente do art. 29 da Lei 8.213/91, pagando-lhe as diferenças devidas com a incidência de correção monetária e juros de mora, estes a partir da citação, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    O INSS interpôs Apelação (Id 350900128), alega, em preliminar, a necessidade de suspensão do feito em razão da ausência do trânsito em julgado do Tema 1.102 STF. No mérito, requer a improcedência da ação. 



    A parte apelada apresentou contrarrazões à apelação (Id 350900131). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e determinou ao INSS a rever a renda do benefício da parte autora, com a aplicação da forma de cálculo permanente do art. 29 da Lei 8.213/91, pagando-lhe as diferenças devidas com a incidência de correção monetária e juros de mora, estes a partir da citação, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    Pelo que se colhe da análise dos autos, o benefício de aposentadoria por invalidez foi concedido em julho de 2020. A Autarquia efetuou o cálculo da RMI de seu benefício na forma do art. 3º, caput e § 2º, da Lei 9.876/99. 



    A jurisprudência consolidou o entendimento no sentido de que assiste ao segurado o direito ao benefício mais vantajoso, observadas as possibilidades existentes na legislação então vigor na data em que foram implementados os requisitos exigidos para a sua concessão. Situação diversa, porém, ocorre quando o segurado busca o reconhecimento de um suposto direito que teria surgido em razão de alterações legislativas supervenientes. 



    Tal é exatamente o que está ocorrendo nos presentes autos, em que o autor pretende a revisão da RMI do seu benefício de aposentadoria por invalidez, aplicando-se a regra permanente do art. 29, I e II, da Lei 8.213/91, no lugar da regra de transição constante do art. 3º, § 2º, da mesma Lei. 



    Entretanto, em relação à pretensão do autor, que alega ter direito à revisão da vida toda, conforme previsto no Tema de Repercussão Geral n. 1.102 do STF, não se acolhe tal pleito. Isso porque, com o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111 pelo STF, em 2024, houve a superação da tese inicialmente estabelecida no Tema n. 1.102. 



    Assim, firmou-se o entendimento de que a regra de transição do fator previdenciário, que se aplica ao cálculo do benefício dos segurados filiados antes da Lei 9.876/1999, é obrigatória, e o segurado não pode optar por um cálculo mais vantajoso. 



    Tendo vista a improcedência do pedido, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que ficam suspensos em caso de deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §§ 2º e3º do CPC/2015. 



    Ante o exposto, em conformidade com o art. 29, XXV, do RITRF/1ª Região e o enunciado 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, dou provimento à apelação do INSS, para que seja julgado improcedente o pedido da inicial” (e-doc. 9).



    2. O reclamante esclarece ter ajuizado ação de revisão de benefício previdenciário, objetivando a aplicação definitiva da regra prevista nos incs. I e II do art. 29 da Lei n. 8.213/1991, para apuração do salário de benefício, quando lhe for mais favorável do que a incidência da regra de transição contida no art. 3º da Lei n. 9.876/1999.



    Relata que o processo foi sobrestado na origem em cumprimento à determinação de suspensão nacional emitida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.276.977, Tema 1.102 da repercussão geral.



    Sustenta que, ao dar provimento à apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e julgar improcedente o pedido de revisão de seu benefício previdenciário, a autoridade reclamada teria descumprido a ordem de suspensão nacional emitida naquele processo representativo da repercussão geral.



    Requer os benefícios da gratuidade de justiça e a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada e sobrestar o andamento da ação até o julgamento final dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.276.977.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao afastar o sobrestamento da ação subjacente e proceder a seu julgamento, a autoridade reclamada teria desrespeitado a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.276.977-RG, representativo do Tema 1.102 da repercussão geral. 



    5. Na assentada de 1º.12.2022, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.276.977-RG, representativo do Tema 1.102 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TEMA 1102 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MEDIANTE A APLICAÇÃO DA REGRA DEFINITIVA DO ARTIGO 29, INCISOS I E II, DA LEI 8.213/1991, QUANDO MAIS FAVORÁVEL DO QUE A REGRA DE TRANSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 3º DA LEI 9.876/1999, AOS SEGURADOS QUE INGRESSARAM NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANTES DA PUBLICAÇÃO DA REFERIDA LEI 9.876/1999, OCORRIDA EM 26/11/1999. DIREITO DE OPÇÃO GARANTIDO AO SEGURADO” (DJe 12.4.2023).



    Foi fixada a seguinte tese de julgamento: 



    “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela EC em 103/2019, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva, acaso esta lhe seja mais favorável”.



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, que aguardam conclusão do julgamento.



     



    6. Em 28.7.2023, ao apreciar o pedido de suspensão nacional dos processos que envolvem a controvérsia sobre a revisão de benefícios previdenciários mediante aplicação da regra definitiva dos incs. I e II do art. 29 da Lei n. 8.213/1991, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei n. 9.876/1999, aos segurados que ingressaram no Regime Geral de Previdência Social antes de 26.11.1999, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.276.977-RG, Tema 1.102, decidiu: 



    "Acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para 
a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023. Comunique-se COM URGÊNCIA o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal (para que dê ciência à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais) e os Tribunais Regionais Federais, aos quais cumprirá cientificar os Juízos federais de 
1ª instâncias e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais. Publique-se. Brasília, 28 de julho de 2023” (DJe 28.7.2023). 



    Na assentada de julgamento virtual de 24.11.2023 a 1º.12.2023, depois de proferido o voto-vista do Ministro Cristiano Zanin, divergindo do Ministro Relator, no que foi acompanhado pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Dias Toffoli, o julgamento foi suspenso, em razão do pedido de destaque formulado pelo Ministro Alexandre de Moraes. Consta da ata de julgamento dos embargos de declaração:



    “Após o voto-vista do Ministro Cristiano Zanin, e dos votos dos Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente) e Dias Toffoli, todos divergindo do Relator, e dando parcial provimento aos embargos de declaração, para: i. sanar a omissão quanto à violação ao art. 97 da Constituição da República, aderindo, assim, aos votos dos Ministros Gilmar Mendes, Luiz Fux, Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli e Nunes Marques, para reconhecer a nulidade do acórdão proferido pela colenda Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça e determinar a remessa dos autos àquela Corte, para que seja realizado novo julgamento nos termos do art. 97 da Constituição Federal; e, caso fiquem vencidos nesse ponto, ii. por razão de segurança jurídica, na esteira dos arts. 926 e 927 do CPC, modulavam os efeitos da decisão, atribuindo efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento, qual seja, 13/12/2022, sem qualquer ressalva, restando expressa a impossibilidade de (a) revisão de benefícios previdenciários já extintos; (b) rescisão das decisões transitadas em julgado que, à luz da jurisprudência dominante, negaram o direito à revisão, aplicando, porém, a cláusula rebus sic stantibus para as parcelas posteriores a 13/12/2022, que devem ser corrigidas de acordo com a tese fixada neste processo; e (c) revisão e pagamento de parcelas dos benefícios quitadas à luz e ao tempo do entendimento então vigente, vedando-se por consequência o pagamento de parcelas pretéritas; e dos votos dos Ministros Edson Fachin e Cármen Lúcia, ambos acompanhando a divergência inaugurada pela Ministra Rosa Weber, que votara em assentada anterior, o processo foi destacado pelo Relator”.



    7. Não houve conclusão do julgamento dos embargos de declaração, pelo que persiste em vigor a ordem de suspensão nacional dos processos que envolvem a controvérsia versada naquele processo representativo da repercussão geral. É de se concluir, portanto, ter a autoridade reclamada descumprido a determinação de suspensão nacional do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, no Recurso Extraordinário n. 1.276.977, representativo do Tema 1.102 da repercussão geral. 



    Nesse sentido, ao examinar a Reclamação n. 75.115, caso rigorosamente análogo ao presente, o Ministro Alexandre de Moraes destacou:



    “Da análise dos autos, no entanto, verifica-se que o Juízo reclamado levantou o sobrestamento dos autos de origem e proferiu sentença de mérito, julgando improcedente o pedido formulado pelo autor, em 07/01/2025. No ponto aqui relevante, assim se pronunciou o magistrado de primeiro grau (eDoc. 6):



    ‘O Supremo Tribunal Federal, em 21/03/2024, ao julgar as ADIs 2110 e 2111, concluiu que a regra de transição estabelecida no art. 3º da Lei nº 9.876/99 possui natureza obrigatória, sem qualquer possibilidade de opção por parte do segurado em relação a critérios diversos para o cálculo do seu benefício. Assim, ficou decidido que o segurado não pode optar pela regra definitiva, mesmo que seja mais vantajosa. Eis o julgado: […] Houve embargos de declaração deste julgado. E assim foi decidido pela Suprema Corte, em 30/09/2024: […] No caso, constata-se que a matéria já foi definitivamente decidida sob a sistemática da Repercussão Geral, vinculando todos os órgãos do Poder Judiciário, uma vez que, o STF firmou tese no Tema 1102 de que a regra de transição prevista na Lei nº 9.876/99 deve ser aplicada aos segurados filiados ao RGPS até a sua edição, não cabendo a aplicação da regra permanente defendida pela parte autora, razão pela qual o pedido deve ser julgado improcedente. De se destacar, por fim, a força da jurisprudência do STF no caso em análise, uma vez que proferida em repercussão geral, com eficácia erga omnes, e ainda já analisando o seu mérito e os embargos de declaração consequentes, o que exige a imediata aplicação da tese estabelecida nos julgamentos aos autos deste processo, sem necessidade alguma de continuidade do sobrestamento.’ Ocorre, porém, que ainda não houve o julgamento definitivo dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977 (Tema 1102-RG), tampouco decisão posterior que tenha modificado ou revogado a ordem nacional de suspensão. Por outro lado, o julgamento de mérito das ADIs 2110 e 2111, Rel. Min. NUNES MARQUES, ainda que tangencie a discussão contida na tese de repercussão geral de que ora se cuida, não influi automaticamente na referida determinação de suspensão nacional dos processos, que deve ser analisada e ponderada, a tempo e modo, nos autos do respectivo Recurso Extraordinário. 



    Desse modo, verifica-se que o Juízo de origem, ao proferir a sentença reclamada, violou a ordem de suspensão nacional de processos relacionados ao Tema 1102-RG, determinada nos autos do RE 1.276.977 e ainda vigente para todos os efeitos. Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR a sentença reclamada e determinar o SOBRESTAMENTO dos autos na origem (Processo 0018296- 11.2023.4.05.8400) até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES” (DJe 15.1.2025).



    No mesmo sentido, são precedentes as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 75.165, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.1.2025; Rcl n. 75.201, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.1.2025; Rcl n. 75.197, Relator o Ministro Alexandre, DJe 20.1.2025; Rcl n. 75.241, Relator o Ministro Flávio Dino, decisão monocrática, DJe 22.1.2025; e Rcl n. 75.246, Relator o Ministro Flávio Dino, decisão monocrática, DJe 22.1.2025.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar seja a ação suspensa na origem até que sobrevenha a decisão dos embargos de declaração a ser proferida no Recurso Extraordinário n. 1.276.977, representativo do Tema 1.102 da repercussão geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora